Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração fundada na inexistência de vícios, haja vista que a discussão acerca da existência de omissão alegada nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício de omissão nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, na hipótese, com base nos argumentos deduzidos pelas partes, assim como os elementos de convicção produzidos nos autos, concluiu pela legitimidade passiva da ré e responsabilização solidária de todas as pessoas jurídicas integrantes do Sistema Unimed, conquanto sejam independentes umas das outras.
4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.